Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740559-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO VIA CLUB RESIDENCE AGRAVADO: INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFICIO VIA CLUB RESIDENCE (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 141804931 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer (Processo n.o 0719772-07.2022.8.07.0020, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Preliminarmente, retifique-se a classe judicial para ação do procedimento comum. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que o requerido se abstenha de emitir sons ou ruídos em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista, residencial, acima do limite de 50dB estabelecido para período noturno e de 55dB para o período diurno sob pena de fixação de multa diária a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo eventual produção de prova pericial. Ademais, é defeso a este juízo determinar ao Ibram-DF o cumprimento de obrigação de fazer de aferição dos decibéis produzidos pelo requerido, uma vez que o ente distrital não é parte na lide, e, caso fosse, este juízo seria incompetente para julgamento do feito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. “(Id. 141804931 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41763246), o autor, ora agravante, informa que “trata-se de ação de conhecimento com pedido de liminar, a fim de determinar que o Requerido, conhecido como Incrível Bar e Restaurante, se abstenha de emitir sons ou ruídos excessivos em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista, residencial, acima do limite de 50dB estabelecido para período noturno e de 55dB para o período diurno, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a ser estipulada por este Juízo, para cada evento” (p. 3). Sustenta a necessidade da parte ré/agravada em se abster de produzir barulhos extremamente excessivos, já que estes perturbam o sossego de toda a comunidade condominial. Enfatiza que tal fato é comprovado pelos documentos juntados aos autos de origem, quais sejam, vídeos, registros de boletins de ocorrência, registros nos órgãos de fiscalização do Distrito Federal, e notificações extrajudiciais encaminhadas à parte recorrida. Discorre, em suma, a respeito da distorção do uso da propriedade e da prejudicialidade à saúde física e mental dos condôminos. Alega que a parte ré/recorrida, de forma dolosa, desobedece aos órgãos públicos locais. Aduz que cabe ao agravado se adaptar à legislação para que os sons emitidos também por seus clientes não ultrapassem o limite legal. Defende restar preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado à parte ré/agravada que se abstenha de emitir sons ou ruídos em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista, residencial, acima do limite de 50dB estabelecido para período noturno e de 55dB para o período diurno, sob pena de fixação de multa diária no caso de descumprimento dessa decisão, em valor a ser estipulado por este juízo, para cada evento. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 41763249 e Id. Id. 41763254. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No presente caso, em uma análise preambular, própria deste momento processual, tenho que não restam evidenciadas os requisitos autorizadores do provimento vindicado, em especial porque a parte autora/agravante não logrou êxito em demonstrar o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, vez que, como bem ressaltou o juízo a quo na decisão recorrida, se faz necessária a devida dilação probatória, sobretudo com eventual produção de prova pericial. Além disso, a matéria em questão demandaria uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pelo recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ademais, a decisão agravada poderá ser alterada, com a resposta da parte adversa. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora